Tribunal: STF
Processo: RE 1587198
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Angra dos Reis - RJ interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 15):

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. DIAGNÓSTICO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SÚMULAS 65 DESTE TJERJ E 793 DO STJ. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COMPREENDE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES E SERVIÇOS, TANTO DA UNIÃO, QUANTO DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. OBRIGATORIEDADE LEGAL DO ENTE PÚBLICO EM SUPRI-LO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE RECONHECIDA PELA CRFB/88. AUTOR COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL, DENTRE ELES O RECEITUÁRIO E O LAUDO MÉDICO, PARA TRATAR A DOENÇA QUE LHE ACOMETE, COM RISCO DE TROMBOSE. MEDIDA EMERGENCIAL PARA A VIDA DO AUTOR QUE NÃO PODE ESPERAR. PRAZO DE DEZ DIAS SUFICIENTES PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO EM TUTELA ANTECIPADA. MULTA SOMENTE SERÁ APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 26):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CF. AUTORA QUE NECESSITA DOS MEDICAMENTOS SUA SAÚDE E VIDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 198 da Constituição da República, assim como contrariedade às diretrizes traçadas pelo Tema n.  793 da Repercussão Geral (Leading case: RE 855.178), na medida em que “o tratamento médico objeto da presente demanda está inserido no Campo Especializado da Competência Administrativa Estadual, não podendo o Município de Angra dos Reis ser compelido a realizar o tratamento médico denominado oxigenoterapia hiperbárica, visto que a sua atribuição em oferecer um serviço básico de saúde, conforme dispõe a Lei Federal nº 8080/90, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde” (eDoc 29, fls. 6 e 7).  

Em juízo de retratação negativo, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve às inteiras o acórdão recorrido (eDoc 37).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DA COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 793/STF. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Retorno dos autos da Terceira Vice-Presidência, para a análise da compatibilidade do acórdão prolatado em sede de Apelação Cível com o Tema nº 793/STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Fornecimento de medicamentos e insumos por entes da Federação. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Competência solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos, sem mencionar sobre qual ente deveria suportar o ônus financeiro ou promover o respectivo ressarcimento. 
4.	Distribuição de competências que se relaciona com o cumprimento de sentença. 
5. Pretensão de ressarcimento de ônus financeiro por ente da federação que deve ser buscada pela via administrativa ou por ação autônoma. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6.Confirmação do julgado.

Por entender que o acórdão recorrido se achava em sintonia com o Tema n. 793 da Repercussão Geral (leading case: RE 855.178), o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,  negou seguimento ao recurso extraordinário. 

Para além da negativa de seguimento, a decisão acima mencionada cuidou de registrar “que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso extraordinário, face ao óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (eDoc 41, fl. 5).

Ao ensejo de agravo interno, o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, valendo-se do art. 1.041 do Código de Processo Civil, admitiu o extraordinário (eDoc 43).      

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido. 
 
A controvérsia jurídica envolve discussão acerca do tratamento de oxigenoterapia, de maneira a saber se o dever de oferecê-lo cabe ao Município de Angra dos Reis - RJ ou ao Estado do Rio de Janeiro.

Conforme pontuado pelo recorrente, ou seja, pelo Município de Angra dos Reis - RJ, “sua atribuição resume-se em oferecer um serviço básico de saúde, conforme dispõe a Lei Federal n. 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde” (eDoc 29, fl. 7).

Sendo assim, o redirecionamento da obrigação em comento ao Estado do Rio de Janeiro, como sinaliza o Município de Angra dos Reis - RJ, perpassaria não só pela análise da legislação federal de regência, mas também, e principalmente, pela investigação de circunstâncias do tratamento de oxigenoterapia, de forma a excluí-lo do rol de serviços básicos de saúde.

Em resumo, a pretensão recursal, ao pressupor análise de legislação federal, torna meramente reflexa ou indireta a alegada ofensa à Constituição. Ademais, excluir o tratamento de oxigenoterapia do rol de serviços básicos de saúde envolveria o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do extraordinário, por força do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente